Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739209-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVICOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA, JURISTAS SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA AGRAVADO: LACUNA SOFTWARE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILSON FURTADO ROBERTO, JURISTAS SERVIÇOCOS DE PUBLICIDADE ON LINE LTDA e JURISTAS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA contra a decisão exarada sob o ID 167809368 dos autos do Procedimento Comum Cível n. 0718620-44.2023.8.07.0001, proposto pelos agravantes em desfavor de LACUNA SOFTWARE LTDA, pela qual a MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, por ocasião da decisão de saneamento do processo, reconheceu a existência de litispendência, em relação ao pedido declaratório de inexistência de dívida, com o Processo 0852387-10.2022.8.15.2001, que tramita perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, razão pela qual resolveu processo, sem resolução do mérito, quanto a este ponto. Após a retirada da pauta da 1.a Sessão Extraordinária de Julgamento Virtual e inclusão do processo na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial - 8TCV, a ser realizada dia 07/03/2023, conforme a certidão exarada no ID 55921012, as partes apresentaram petitórios nos IDs 56209021 e 56268373, requerendo que lhes seja oportunizada a sustentação oral, por videoconferência. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito da causa, porquanto o reconhecimento de litispendência, em relação ao pedido declaratório de inexistência de dívida, se amolda à hipótese prevista no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelas partes para realizar a sustentação oral e mantenho a inclusão do processo na pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial - 8TCV, a ser realizada dia 07/03/2023. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024 às 16:01:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora